Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705525-64.2021.8.07.0017 APELANTE: ELIZANGELA ALVES FREITAS LEANDRO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELIZANGELA ALVES FREITAS LEANDRO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Pelas razões de id 32476877, sustenta a apelante o equívoco na extinção prematura do feito, acentuando estarem preenchidos todos os requisitos para o prosseguimento do feito. Não foi recolhido preparo, uma vez que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas pelo id 32476885. O apelado, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e requer o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Por meio da petição de id 37569178, a parte apelada noticia a realização de acordo entre as partes, o qual foi assinado pela advogada da autora (id 37569178). Devidamente intimada (id 39469917), a apelante esclareceu que, embora não coincidentes os números dos contratos, o acordo acostado aos autos se refere ao contrato que ora se discute. É o breve relatório. Decido. Conforme cediço, o acordo firmado entre os litigantes ostenta natureza de transação, isto é, espécie de autocomposição em que as partes fazem concessões mútuas, a teor do disposto no artigo 840 do Código Civil. No que se refere à sua apreciação em sede recursal, oportuna a transcrição das considerações de Fredie Didier Júnior: "(...) é possível que a homologação da conciliação se dê já em fase recursal - que se inicia a partir da interposição do recurso -, quando deverá o requerimento ser dirigido ao relator da causa no tribunal" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019, p. 848) De outro lado, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. No caso dos autos, reputo satisfeitos todos os requisitos condicionantes da transação, celebrada acerca de objeto que admite a autocomposição, por partes capazes, representadas por advogados investidos de poderes para o negócio (id 32476851). Desse modo, HOMOLOGO o acordo e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, observando-se a suspensão de sua exigibilidade. Os honorários advocatícios de sucumbência serão mantidos nos termos do acordo. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator